Tribunal: TJBA
Processo: 8057990-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8057990-21.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0535469-71.2019.8.05.0001 PACIENTE: WASHINGTON ALISSON SANTOS DE JESUS IMPETRANTE: ALISSON MONTEIRO DE SOUSA IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE USO DE EXPLOSIVO. INCÊNDIO. DANO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Alisson Monteiro de Sousa em favor de Washington Alisson Santos de Jesus, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da comarca de Salvador, que decretou sua prisão preventiva na sentença condenatória, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), furto qualificado mediante uso de explosivo (art. 155, § 4º-A do CP), incêndio (art. 250 do CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada na sentença condenatória está devidamente fundamentada em elementos concretos e contemporâneos; (ii) estabelecer se o habeas corpus é cabível como meio de impugnação à decretação da prisão preventiva em sentença condenatória, diante da existência de recurso próprio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decretação da prisão preventiva está amparada em elementos concretos constantes dos autos, como a participação ativa do paciente na logística de organização criminosa armada, seu vínculo com facção criminosa (BDM) e o modus operandi violento dos delitos, o que demonstra periculosidade concreta e risco à ordem pública. 4. A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação idônea e destaca elementos contemporâneos à sentença, evidenciando a atualidade da medida, que não se confunde com execução antecipada da pena. 5. O habeas corpus não é via adequada para substituir recurso próprio, exceto em caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto. 6. A alegação de condições subjetivas favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem não conhecida. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva decretada na sentença condenatória é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a periculosidade do réu e a necessidade de garantia da ordem pública. 2. A contemporaneidade da medida cautelar pode ser reconhecida quando a sentença explicita fatos atuais e vinculados ao comportamento processual do acusado. 3. O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 4. Condições subjetivas favoráveis não afastam, por si sós, a legitimidade da prisão preventiva, quando presentes seus pressupostos legais. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311 e 312; CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; CP, arts. 155, § 4º-A, 163, parágrafo único, e 250. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no HC n. 867.745/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 05/08/2025, DJEN 14/08/2025. . STJ, AgRg no HC n. 994.333/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 21/05/2025, DJEN 27/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8057990-21.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figuram como impetrante o advogado Alisson Monteiro de Sousa e como paciente Washington Alisson Santos de Jesus. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer o presente writ, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8057990-21.2025.8.05.0000)